Tribunal: TJDFT
Processo: 0735489-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. O Embargante alega que o acordao se imiscuiu no merito do ato administrativo, o que e vedado ao Poder Judiciario; que o acordao acabou por substituir o criterio de avaliacao adotado pela banca examinadora, que concluiu nao ter o candidato executado o exercicio conforme previsto no edital, por seus proprios criterios de avaliacao, o que configura manifesta ofensa ao princípio da separação dos poderes.
3. Não há qualquer vício no acórdão. O que pretende o Embargante, na verdade, é a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
4. Ao Judiciário é dado rever os atos administrativos quando incorrerem em ilegalidade, assim como em caso de irregularidade na aplicação de prova física. Ao contrário do que aduz o Embargante, o acórdão não desconsiderou os critérios do edital, ao contrário, consignou que o movimento desconsiderado foi semelhante a outros validados pelo Fiscal e que seguiu em quase a integralidade da execução as disposições do edital, à exceção da projeção do corpo, que, como pontuado no acórdão, foi similar a outras execuções contabilizadas pelo fiscal, segundo o seu próprio critério.
5. Desse modo, não há de se falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes, uma vez que se considerou o critério utilizado pelo próprio fiscal, não podendo se admitir contagens díspares, sob pena de, inclusive, violar o princípio da isonomia.
6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.